Tribunal: TJDFT
Processo: 0709878-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709878-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO BENEVENUTO AGRAVADO: BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, GALLERIA CORRESPONDENTE BANCARIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CASSIO BENEVENUTO contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de atos de cobrança do empréstimo posto “sub judice”, tão somente, a alienação ou consolidação de propriedade do imóvel de matrícula n. 7.908 registrado perante o 4° Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitado, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 56881034), o autor informa, preliminarmente, que “realizou empréstimo de cédula de crédito bancário no dia 22/02/2022, com a empresa BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A e seu representante bancário GALLERIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO EIRELI,. Para garantir o pagamento, foi colocado em garantia o imóvel de propriedade do autor da ação. Bem como, houve contratação do seguro prestamista para cobertura dos riscos de morte e invalidez permanente, conforme cláusula 2.7.1 do contrato de empréstimo. O requerente vinha cumprindo com suas obrigações contratuais assiduamente, entretanto, descobriu um câncer de fígado e iniciou o tratamento em 03/05/2023. Sendo assim, acionou o seguro prestamista para cobertura por invalidez permanente, uma vez que, já estava comprovando sua incapacidade definitiva pela sua fonte pagadora, boletim interno do bombeiro. Vale esclarecer que o requerente já tratou um câncer de intestino e realizou quimioterapia, erradicado, em 14/02/2022. Sendo assim, não cabe falar em doença preexistente. Porém, para surpresa do autor, o seguro prestamista se negou a realizar a cobertura.” Sustenta, em singela síntese, que “(I) - o risco de dano grave e de difícil reparação, encontra-se comprovado, com o estado de saúde grave do agravante com necessidade da utilização do valor do Capital do Seguro para custear despesas do tratamento médico e despesas decorrentes de sua situação de saúde, donde conclui-se que não é justo impor a requerente a necessidade de aguardar a entrega definitiva da tutela jurisdicional mormente quando seu estado de saúde é grave. (II) - probabilidade de provimento recursal, depreende-se pelas próprias informações apresentadas pela Agravante, qual seja, o direito do requerente consubstanciado no contrato de seguro.” Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar “a suspensão de qualquer cobrança referente a cédula bancária, ou, a suspensão do prosseguimento do feito”. Sem preparo, face a recorrente litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial para que as requeridas sejam compelidas a interromper quaisquer cobranças c/c extinção do saldo devedor relacionada ao contrato posto “sub judice”. A tutela provisória foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por CASSIO BENEVENUTO em desfavor de BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros, com pedido de tutela de urgência para compelir os requeridos a realizarem cobertura completa do seguro prestamista, interrompendo quaisquer cobranças e extinção do saldo devedor; Alega que em 22/02/2022 realizou empréstimo de cédula de crédito bancário com a empresa BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A e representante bancário GALLERIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO EIRELI com seguro prestamista para cobertura dos riscos de morte e invalidez permanente garantido pela empresa Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. No curso do cumprimento da obrigação, foi diagnosticado com câncer no fígado e, dessa forma, acionou o seguro prestamista para cobertura por invalidez permanente, contudo, foi negado sob o fundamento de doença preexistente, pois o requerente já havia tratado um câncer de intestino e realizou quimioterapia erradicado em 14/02/2022. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação das partes rés, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, a análise de doença preexistente e a boa-fé da contratação do seguro prestamista sem tal declaração demanda instrução probatória. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o próprio autor reconhece a mora, descabendo ao Judiciário legitimar tal situação. Contudo, observo que o autor deu seu imóvel em garantia do contrato, havendo possibilidade de ser alienado extrajudicialmente no caso de mora. Prevendo uma possibilidade de irreversibilidade da medida caso o bem seja alienado e adquirido por um terceiro de boa-fé, o mais seguro no atual estágio processual é admitir a suspensão de qualquer ato de cobrança que envolva o bem imóvel. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de atos de cobrança do empréstimo objeto dos autos que envolva, tão somente, a alienação ou consolidação de propriedade do imóvel de matrícula n. 7.908 registrado perante o 4° Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitado, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Prazo de 10 dias para o cumprimento a contar da efetiva intimação e juntada do mandado nos autos do processo.” Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, imprescindíveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pela demandante não permite, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, aferir de plano se a cobertura relacionada ao seguro prestamista é ou não desprovida de justificativa idônea, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerária, a precoce imposição in limine litis da obrigação de fazer (ou não fazer) dirigida aos réus antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. Com efeito, a aferição das supostas violações apontadas pelo agravante demanda aprofundada análise no campo das provas, o que se revela incompatível com o presente instante processual. O contrato entabulado entre os litigantes depende das intenções e interesses de ambas as partes, e, por isso, não há que se falar em intervencionismo judicial a ponto de criar obrigações ou até mesmo de rever decisões que cabem apenas aos pactuantes. Para fins de medida antecipatória, o autor não comprovou, no início da lide, nenhuma irregularidade praticada pelos réus que embase o seu pleito antecipatório, de forma que não há como acolher liminarmente o pedido cominatório, pois, como dito, tratando-se de uma relação privada, não cabe ao Poder Judiciário intervir na autonomia da vontade, ou seja, na liberdade de contratar, contratação essa que deve sempre obedecer às normas técnicas e fiscalizadoras de regência. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo relativa à negativa do pagamento do seguro, ato praticado pela seguradora ré, se houver, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator